Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719785-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIANE DE LACERDA FERREIRA DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica no processo de origem, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora